Tribunal: TJMT
Processo: 1018161-63.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018161-63.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (EMBARGANTE), MARIA TERESA DO PILAR CARRION CARRACEDO - CPF: 328.028.031-15 (EMBARGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEIS – PROCEDIMENTO ALIENAÇÃO EM LEILÃO NÃO REALIZADO - EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA NATUREZA CAUTELAR DEFERIDO PELO JUIZ
A QUO
– PENHORA EM DINHEIRO – POSSIBILIADE – RESGUARDAR RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DA OBJEÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – VÍCIO DE OMISSÃO –INEXISTENTE – INTERESSE EM REDISCUTIR A MATÉRIA – RECURSO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.026, § 3.º DO CPC – PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, servem os Embargos de Declaração para o saneamento de omissão, contradição obscuridade e/ou erro material no julgamento do recurso.

Não há falar em omissão no aresto pois exposto, de maneira clara no acórdão invectivado que a penhora de dinheiro, em sede de tutela de urgência cautelar incidental, é medida que não prejudica o exame da
Exceção de Pré-executividade
que ainda será realizado pelo Juiz
a quo
, eis que seu objetivo é tão somente salvaguardar o resultado útil do processo executivo.

Não cabe à parte apresentar, em Embargos de Declaração, a tese de ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC), pois não foi formulado na petição Inicial do Agravo de Instrumento e, sobretudo, porque é vedada a inovação recursal no ordenamento jurídico.

Evidenciado o caráter manifestamente protelatório destes Embargos, deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

À luz do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1018161-63.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Cooperativa Habitacional e Condominial Autônoma do Estado de Mato Grosso LTDA. – COHAUT
com o objetivo de sanar vícios no acórdão de ID. 65056467.

A Recorrente defende que a manutenção do bloqueio judicial sobre os valores que tem a receber de terceiro é capaz de arruinar a situação da Cooperativa, que passou por problemas financeiros graves e vem quitando suas contas atrasadas e, na medida do possível, acertando todos os débitos em execução.

Afirma que
“existe possibilidade de penhora que pode garantir a execução e o meio menos gravoso nos termos do parágrafo único do Artigo 805 é a penhora até a discussão final da Exceção de pré executividade que foi interposta para excluir valores astronômicos da Execução, o que com certeza ira acontecer após o cálculos do contador do judiciário onde inclusive o processo já está sendo enviado pela Juíza a quo.”

Frisa que os cálculos apresentados pela Embargada na ação executiva não refletem a realidade do débito e que a suspensão desse processo, até o julgamento da
Exceção Pré Executividade,
não vai causar prejuízo à Credora já que existe penhora de imóvel capaz de garantir por si só a execução.

Salienta, outrossim, que os valores que a Cooperativa tem a receber no dia 20/12/2020 já estão comprometidos para o pagamento de outros débitos, entre eles o 13.º salário dos funcionários e as despesas operacionais da Entidade.

Firme nesses argumentos, requer o acolhimento destes Embargos de Declaração para
“sanar a omissão referente a onerosidade excessiva e, de conseguinte,

reformar a decisão

a quo”.
Na oportunidade, prequestiona

a matéria.

Contrarrazões sob o ID. 69051454.

Eis o relatório.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2.020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Cooperativa Habitacional e Condominial Autônoma do Estado de Mato Grosso LTDA. – COHAUT
com o objetivo de sanar vícios no acórdão de ID. 65056467, em que consta os fundamentos pelos quais o Instrumental foi desprovido.

Rememorando o caso, extrai-se que
Cooperativa Habitacional e Condominial Autônoma do Estado de Mato Grosso LTDA. – COHAUT
interpôs recurso de Agravo de Instrumento
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n.º 0011914-53.2003.8.11.0041, deferiu o pedido de penhora formulado pela Exequente
Maria Teresa do Pilar Carrion Carracedo.

Em suas razões, a Agravante afirmou que, além de a Agravada já ter recebido R$ 10.000,00 (dez mil reais), recebeu também R$ 2.108,83 (dois mil, cento e oito reais e oitenta e três centavos) em 12/03/2015, sem olvidar o bloqueio judicial já efetuado nas contas da Recorrente em 27/03/2017 no valor de R$ 809,56 (oitocentos e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Alegou que esses valores não foram decotados da dívida e, por isso, opôs Exceção de Pré executividade, a qual não foi analisada pelo Juiz
a quo
, em que pese ter sido apresentada antes do pedido de penhora formulado pela Agravada.

Aduziu que a quantia a ser executada não é R$ 751.000,00 (setecentos e cinquenta e um mil reais), mas sim R$ 446.000,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil reais), logo, o acolhimento da Objeção excluirá grande parte do débito.

Sob esses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso
“para determinar que seja cassada a decisão agravada, e determinar ao Juízo o chamamento do processo a ordem para julgar a exceção de pré-executividade proposto para somente depois determinar os atos expropriatórios”.

Esta Câmara, à unanimidade, desproveu o Recurso, conforme Acórdão lançado no ID. 65056467.

Inconformada, a
Cooperativa Habitacional e Condominial Autônoma do Estado de Mato Grosso LTDA. – COHAUT
opôs estes
Aclaratórios
ao argumento de que o aresto contem vícios de omissão que precisam ser corrigidos.

Como é cediço, o artigo 1.022 do atual diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nessa toada, considera-se omissa a decisão que
deixa de apreciar
ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Conforme relatado acima, o recurso de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa objetivava a nulidade da decisão singular, que deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar formulado Exequente/Embargada (penhora dos créditos recebíveis), para que fosse realizado o prévio julgamento da
Exceção de pré-executividade
apresentada pela empresa.

Para isso, a Agravante/Embargante sustentou o excesso do valor executado e a ausência de decote dos valores já adimplidos.

Dito isso, é de ser revelado que a alegação de ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC) foi trazido nessa via recursal de forma inovadora.

É vedado, nesses lindes, analisar pedido que implica em

inovação recursal, eis que a matéria não foi objeto do pleito quando da propositura do recurso.

Dito de outro modo, não cabe à Embargante

apresentar, em Embargos de Declaração, teses ou pedidos não formulados na petição Inicial do Agravo de Instrumento, pois a inovação recursal não é permitida.

Necessário consignar, ademais, que matéria de ordem púbica no âmbito do processo civil são aquelas relacionadas às condições da ação, aos pressupostos processuais e a outros requisitos processuais e materiais capazes de impedir o alcance de um pronunciamento de mérito, como os específicos de admissibilidade e os recursais. Logo, diferente do que tenta impor a Embargante, o princípio da menor onerosidade não se trata de matéria de ordem pública.

No que tange aos demais pontos omissos alegados pela Embargante, melhor sorte não lhe assiste.

Consoante exposto por esta Relatora no voto condutor, o embate judicial entre as partes originou-se no ano de 2003, em razão de a Embargante não ter cumprido a entrega da unidade habitacional adquirida pela Embargada no ano de 1994. E, inobstante ter sido realizada a penhora de alguns bens da Embargante, até o momento nenhum deles foram à hasta pública.

Por outro lado, as provas coligidas ao caderno processual demonstram que a Embargante alienou
à empresa MRV Prime Projeto MT Q Incorporações SPE Ltda., pelo preço de R$ 3.971.469,00 (três milhões, novecentos e setenta e um mil e quatrocentos e sessenta e nove reais), o imóvel matriculado sob o n.º 50.865 no Cartório do 6.º Ofício da Comarca de Cuiabá, cuja quantia deverá ser adimplida pela compradora em 22/12/2020.

Sob esse prisma, dada a natureza emergencial do pedido cautelar de penhora formulado pela Embargada, tem-se que a análise dos argumentos contidos na Objeção não devem sobrepor, especificamente nesta hipótese, o enfrentamento do pleito liminar, pois a penhora dos recebíveis da Embargante somente surtirá efeito se realizada antes da data aprazada na compra e venda, ou seja, antes de 22/12/2020.

Imprescindível anotar, que todos estes fundamentos estão inseridos de maneira clara no acórdão invectivado, o que, via de consequência, afasta a alegada tese de omissão.

Fora desses lindes, cumpre registrar que

Embargante anexou no ID. 66570487 a Escritura de Confissão de Dívida lavrada pelo Cartório do 2.º Ofício da Comarca de Santo Antônio do Leverger, em que consta a modificação da forma de pagamento do imóvel alienado à
MRV Prime Projeto MT Q Incorporações SPE Ltda. A avença que, de início, foi pactuada em única parcela no valor de R$ R$ 3.971.469,00 (três milhões, novecentos e setenta e um mil e quatrocentos e sessenta e nove reais) com vencimento em 22/12/2020 (ID. 32964889 – ação origem), foi alterada para 36 (trinta e seis) parcelas no valor de R$ 110.318,58 (cento e dez mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e oito centavos) cada, com início em 10/01/2018.

Em que pese ao esforço da Embargante para demonstrar a ausência de recursos financeiros disponíveis à penhora, depreende-se que a modificação na forma de pagamento em nada modifica a conclusão adotada por esta Corte
ad quem
pois,

sequer demonstrado pela Embargante o efetivo recebimento das parcelas mencionadas no documento e o esvaziamento do volumoso crédito entabulado na venda do imóvel à empresa MRV Prime.

Dessume-se, com efeito, que o interesse maior da Embargante, neste momento, é afugentar-se da penhora de R$ 751.676,92 (setecentos e cinquenta e um mil seiscentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos), tal como determinada pelo Juiz da Instância singela.

Diante desse panorama, ao meu ver, é manifesto o caráter protelatórios destes Embargos de Declaração, pois se a Embargante pretende
modificar
o resultado do julgamento que não lhes satisfez, deveria interpor recurso à Instância Superior.

É de bom alvitre ressaltar, que os Aclaratórios têm natureza particular, seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, o que não ocorreu
in casu
.

Nesse toada, conclui-se que este recurso foi manejado com o intuito manifestamente
protelatórios
, pois se a pretensão da Embargante é reformar a conclusão adotada por este Colegiado, competia-lhe a interposição do recurso cabível. Por tal motivo, é de rigor a aplicação da multa processual.

Nesse sentido, confira-se o aresto do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §§ 2.º E 3.º, DO CPC/15.

I - Opostos embargos de declaração protelatórios, o magistrado, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2%. No caso de reiteração, a multa pode ser majorada para 10%. Inteligência do art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

II - In casu, o magistrado de primeiro grau aplicou diretamente a multa de 10% ao argumento de que o causídico tem por costume opor embargos de declaração protelatórios.

III - Tal interpretação não se coaduna com o dispositivo em comento, que se destina à atuação do advogado no caso em concreto, sendo irrelevante para a aplicação da multa a atuação em outros feitos.

IV - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial para afastar a multa de 10 %, mantida a multa de 2%.
(STJ. AREsp 1435078/RS. Relator Ministro Francisco Falcão. 2.ª Julgado em 05/09/2019. Publicado em 16/09/2019). (sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC⁄2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC⁄2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

3. A pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, não se coaduna com a via dos aclaratórios.

4. Embargos de declaração opostos com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Jurisprudência do STJ.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa protelatória. (STJ. Edcl nos Edcl no AgRg nos Embargos de Divergência em RESP 1.324.260/RJ (2012/0100881-2). Rel. Ministro Geraldo Og Nicéas Marques Fernandes. Julgado em 20/04/2016).
(sem destaques no original)

Cinge ressaltar, por fim, que já não há a necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, vez que
“consideram-se incluído no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.

Diante do exposto, considerando que não há no acórdão invectivado qualquer omissão a ser sanada,
rejeito os Embargos de Declaração opostos e condeno a Embargante ao pagamento de multa equivalente a 2% (um por cento) sobre o valor atualizado na causa, nos termos do art. 1.026, § 2.º, do mesmo
codex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021